Tribunal: STF
Processo: HC 241863
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 



    4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 



    5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal.



    ¨6. No aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público Federal apenas houve a exclusão de um dos denunciados e nova classificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa.



    7. Diante da inexistência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 



    8. Não se verifica ilegalidade na condução procedimental, tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa.



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental não provido.